Tribunal: TJDFT
Processo: 0709009-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto recurso[1] pelo autor, Roberto Rodrigues de Sousa, em face da sentença[2] que julgara extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil, os réus Financeira Alfa S.A Crédito, Financiamento e Investimento, Banco do Brasil S/A, JBCRED Financiamentos Ltda., Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., QI Cred Empréstimo Ltda. e Caixa Econômica Federal não foram intimados para contraporem-se ao recurso. De ser ressalvado que o réu Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. comparecera espontaneamente aos autos e colacionara procuração[3], e, outrossim, o Banco do Brasil apresentara contrarrazões[4]. Certificado o encerramento do expediente para fins de continuidade do trâmite processual[5], os autos foram remetidos a este Tribunal, não tendo sido, a seu turno, intimados os demais litisconsortes passivos ou certificada a inexistência de contrarrazões deles originárias, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal (CPC, art. 331, §1o). Outrossim, afere-se que o ilustrado causídico que subscrevera as contrarrazões aviadas pela casa bancária nomeada – Dr. Jorge Donizete Sanchez, inscrito na OAB/DF sob o n. 67.961 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual do apelado Banco do Brasil S.A. Sob essa realidade e com fundamento nos dispositivos indicados, de molde a ser observado o devido processo legal, converto o julgamento em diligência, determinando a devolução dos autos ao ilustrado juízo a quo para promover a regular intimação dos apelados que ainda apresentaram contrarrazões para, desejando, contrarrazoarem o apelo. Ademais, deverá o apelado Banco do Brasil, consoante dispõe o artigo 76 do CPC[6], regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato do qual emergiram os poderes do firmatário das contrarrazões que aviara, sob pena de não ser conhecida com lastro na irregularidade formal que o permeia, no prazo correspondente à diligência ora determinada. Cumpridas as diligências, deverão tornar os autos conclusos para exame do recurso apelatório. I. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 63335149. [2] Sentença de ID 63335145. [3] ID 63335148 [4] ID 63371693 [5] - Certidão de ID 63886629 (fl. 190). [6] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)